Tribunal: TCU
Processo: 022.333/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 18.482/2021-TCU-2a Câmara, relator Bruno Dantas, o qual considerou ato de aposentadoria de José Capistrano Pereira ilegal e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 18482/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual considerou o ato de aposentadoria de José Capistrano Pereira ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e ao interessado; 9.3. arquivar os presentes autos.